Tribunal: TJES
Processo: 0002489-60.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002489-60.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS LYRIO LEMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002489-60.2020.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS LYRIO LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. 1. OMISSÃO NO JULGADO. OCORRÊNCIA. 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação Criminal, manteve a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas com a majorante do envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06). A pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, requerendo a extinção da punibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar a existência de omissão no acórdão embargado; (II) definir se operou a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerando a pena aplicada
in concreto
e a menoridade relativa do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se a omissão quando o julgado deixa de se manifestar sobre matéria de ordem pública cognoscível de ofício, como a extinção da punibilidade pela prescrição. O vício autoriza a oposição de aclaratórios para a integração do acórdão e, se for o caso, a atribuição de efeitos infringentes.

A prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada
in concreto
. No caso, a sanção fixada em patamar inferior a 02 (dois) anos atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

A menoridade relativa do agente ao tempo do fato (menor de 21 anos) impõe a redução do prazo prescricional pela metade, conforme determina o art. 115 do Código Penal. Assim, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 02 (dois) anos.

Verifica-se o transcurso de prazo superior a 02 (dois) anos entre o marco interruptivo do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível. O lapso temporal de aproximadamente 03 (três) anos e 08 (oito) meses entre tais marcos evidencia a ocorrência da prescrição retroativa, extinguindo-se a punibilidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Embargos acolhidos com efeitos infringentes para declarar extinta a punibilidade.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive em sede de embargos de declaração.

O prazo prescricional reduz-se pela metade quando o criminoso era, na data do fato, menor de 21 (vinte e um) anos.

Transcorrido o lapso prescricional calculado pela pena
in concreto
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; e 115. Lei nº 11.343/06, art. 33 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002489-60.2020.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS LYRIO LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCAS LYRIO LEMOS
em face do v. acórdão que, em sede de Apelação Criminal, manteve sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

No presente recurso de embargos, a defesa sustenta a existência de omissão no julgado, arguindo que operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Pois bem.

Analisando detidamente o cronograma processual, verifico que assiste razão ao embargante e à douta Procuradoria de Justiça.

O réu foi condenado à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão. Tratando-se de sentença com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada
in concreto
, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal.

Para o referido patamar penal, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal. Contudo, em razão da menoridade relativa do agente ao tempo do fato (menor de 21 anos), o prazo deve ser reduzido pela metade, nos moldes do artigo 115 do mesmo diploma, resultando em um prazo prescricional de 02 (dois) anos.

Extrai-se dos autos os seguintes marcos interruptivos: Recebimento da denúncia em 17 de agosto de 2021 e Publicação da sentença condenatória em 12 de maio de 2025.

Nesse contexto, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreram mais de 03 (três) anos e 08 (oito) meses, lapso temporal este que suplanta amplamente o prazo prescricional de 02 (dois) anos aplicável ao caso.

Evidente, portanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, o que impõe a desconstituição do título condenatório e de todos os seus efeitos penais e extrapenais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
LUCAS LYRIO LEMOS
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, IV; 109, V; 110, §1º; e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER
os embargos e reconhecer a prescrição
.